Tribunal: STF
Processo: RE 173511
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-06-14
Data de publicação: 1994-06-14

Ementa:
EMENTA:  CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.  LEI N.  7.787/89. INCIDENCIA
SOBRE  O TOTAL DA  REMUNERAÇÃO PAGA  AOS AUTONOMOS E ADMINISTRADORES.
INCONSTITUCIONALIDADE.
          O  Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 166.772-9,
por  maioria de votos,  declarou a inconstitucionalidade da expressão
"autonomos e administradores", contida no inc. I do art. 3. da Lei no
7.787/89,  desobrigando as  empresas do  recolhimento da contribuição
incidente   sobre   a   remuneração   paga   aos   administradores  e
trabalhadores autonomos.
          Ressalva  do ponto  de vista  deste relator  manifestada na
ocasiao do referido julgamento.
          Recurso extraordinário conhecido e provido.